Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-26.2022.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001730-26.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX BORGES LINGOSKI - CPF: 061.323.761-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILTON RODRIGUES MACHADO - CPF: 060.746.201-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. L. D. S. - CPF: 055.104.332-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA NOVAES CAETANO DE SOUZA - CPF: 060.490.111-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE LOPES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX BORGES LINGOSKI, VILTON RODRIGUES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II, V, VII) – CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – TERCEIRA FASE – CONCURSO DE MAJORANTES – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – REGIME INICIAL READEQUADO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA –– PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Demonstrado que o réu manteve a vítima em seu poder além do tempo necessário para atingir a subtração dos bens cobiçados, resta caracterizada a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do CP.

Havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz deverá aplicar a causa que mais aumente a pena. A incidência de duas ou mais majorantes é situação de excepcionalidade, mediante motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem (CP, art. 68, § único).

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001730-26.2022.8.11.0018

APELANTE: ALEX BORGES LINGOSKI, VILTON RODRIGUES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Alex Borges Lingoski
e
Vilton Rodrigues Machado
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou ambos os apelantes à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, V e VII) e à pena de 01 (um) anos de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), aplicado o concurso formal, encontrou-se a pena total de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 74 (setenta e quatro) dias-multa (id. 151174699).

Inconformado, os apelantes sustentam a exclusão da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas, porquanto o domínio sobre as vítimas durou apenas o necessário para a subtração do veículo. Além disso, pleiteiam seja fixado o regime inicial semiaberto, ante o preenchimento dos requisitos e a inexistência de fundamentação concreta que subsidie o regime mais gravoso (id. 151174709).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 151174711).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 152641663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX BORGES LINGOSKI, VILTON RODRIGUES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da majorante da restrição da liberdade da vítima
:

Sustenta a defesa que a vítima permaneceu sob o domínio dos apelantes apenas durante o tempo necessário para a subtração do veículo, situação que não configura a referida causa de aumento.

Com efeito, a causa disposta no inciso V, do § 2°, do art. 157, do Código Penal tem por objetivo impor punição mais severa para o autor do roubo que mantém a vítima em seu poder além do tempo necessário para atingir a subtração dos bens cobiçados, justamente pela presença de maior reprovabilidade de seu comportamento.

No caso em exame, colhe-se que os apelantes renderam a vítima, mediante constantes ameaças e, com uma faca em seu pescoço, a obrigaram a realizar duas transferências bancárias e a dirigir pela rodovia estadual. A vítima somente conseguiu fugir quando os apelantes a fizeram trocar de lugar no veículo, ou seja, em nenhum momento demonstraram a intenção de a liberarem do local.

Em tal contexto, colhe-se que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo além do necessário para a subtração, devendo ser mantida a causa modificativa.

Nesse mesmo sentido:

[...] Há entendimento firmado pelo STJ de que sua incidência é necessária quando essa privação se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, consoante se extrai dos seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 1.715.226/PB, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 6/10/2020; HC n. 461.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/9/2018; e AgRg no AREsp n. 1.142.854/DF, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/11/2017. [...]
(AgRg no HC n. 738.949/SP, relator Ministro J
esuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022).

Do apenamento
:

Embora analisadas de forma individual, diante da similaridade das circunstâncias pessoais dos apelantes, as penas fixadas são semelhantes, de modo que as avaliarei em conjunto.

Quanto ao delito de roubo majorado, a pena-base de ambos apelantes foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão do vetor culpabilidade:

[...] Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, verifico que o réu é primário. Não foram coletados elementos para aferir a sua conduta social e personalidade. Os motivos são comuns à espécie de crime.
A culpabilidade, por outro lado, deve ser valorada negativamente, vez que superou a normalidade, devido à premeditação do crime e a truculência exercida contra a vítima, que foi severamente ameaçada durante a execução do assalto.
As circunstâncias e consequências foram normais, uma vez que os objetos foram restituídos. Por fim, não há provas de que o comportamento da vítima tenha de alguma forma contribuído para a prática do delito. [...]
(
sic
do id. 151174699).

Perfeitamente admissível, porquanto o aumento encontra-se justificado em elementos concretos, tendo o magistrado sentenciante analisado as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apontando dados objetivos que se ajustam às vetoriais e fundamentam a valoração negativa.

Segundo
Salo de Carvalho
, as circunstâncias em sentido estrito
“trata-se da ponderação judicial de determinadas situações que são marginais ou acidentais à tipicidade objetiva e que auxiliam na compreensão do ilícito e na determinação no nível de responsabilidade do autor
”
[1]
.

Assim, ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena inicial dos apelantes.

Na segunda etapa, o juízo sentenciante aplicou a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante
Alex Borges Lingoski
. Quanto ao apelante
Vilton Rodrigues Machado
, incidiu a atenuante da confissão espontânea. Ambas reduziram a pena intermediária em 1/6 (um sexto), resultando na pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira etapa, o juízo singular reconheceu a incidência das majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade da vítima) e VII (arma branca – faca), exasperando a pena em 1⁄2 (metade).

Ocorre que,
de acordo com o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz deverá aplicar a causa que mais aumente a pena. A incidência de duas ou mais majorantes é situação de excepcionalidade, mediante motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Nesse sentido:

“[...] Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...]”
(AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

Na hipótese em análise,
não há motivação que permita conferir a excepcionalidade necessária para a cumulação das causas de aumento, razão pela qual deve remanescer somente o aumento relativo ao emprego de arma branca, elevando a pena em 1/3 (um terço).

Com isso, a pena do delito de roubo majorado fica estabelecida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A pena do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), permaneceu em 01 (um) ano de reclusão para ambos os apelantes.

Os crimes foram cometidos em concurso formal (CP, art. 70), assim, aplico sobre a pena mais grave o percentual de 1/6 (um sexto), resultando na pena final de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor.

Por efeito, readéquo o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

Deixo de proceder à detração penal, pois entendo pela impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelos apelantes, razão pela qual delego ao Juízo da Execução Penal.

Diante da modificação do montante da reprimenda imposta e a incompatibilidade do regime aplicado com a manutenção da segregação cautelar, inviável a manutenção da prisão preventiva.

Da pena de multa –
ex officio
:

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

No caso, observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária de ambos os apelantes para 15 (quinze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

À vista de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, o que reduz a pena de
Alex Borges Lingoski
e
Vilton Rodrigues Machado
para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, V e VII) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Comunique-se
, com urgência, o juízo de origem.

É como voto.

[1]
CARVALHO, Salo. Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro; Saraiva; 2013; p.377

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023